Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TER EM DEPÓSITO PARA VENDA PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ACOLHIDA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PROPÓSITO DE DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. CABÍVEL. ART. 273, § 1o-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e ter em depósito para venda produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária (art. 273, § 1o-B, I, do CP). A defesa argui preliminar de quebra de cadeia de custódia, pois um dos itens apreendidos não foi localizado em delegacia. No mérito, aponta atipicidade da conduta em relação ao tráfico de drogas, diante do erro sobre a ilicitude do fato. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 e a redução da pena. No tocante ao delito do art. 273, § 1o-B, I, do CP, requer a absolvição, arguindo insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em síntese, há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa aos artigos 158-A e seguintes do CPP, no tocante ao caminho percorrido pela prova descrita no item 01 do auto de apresentação e apreensão; (ii) saber se houve erro sobre a ilicitude do fato, atraindo a incidência do art. 21 do Código Penal; (iii) saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação por tráfico de drogas, ou e se é cabível a desclassificação para uso; (iv) saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação pelo crime tipificado no art. 273, § 1o-B, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se conhece do capítulo do recurso que pretende a concessão de benefício já concedido em sentença, considerando que o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente.
4. Considerando que pairam dúvidas concretas acerca das informações do item apreendido e não localizado em delegacia, a perda da referida prova durante o trâmite processual deve culminar na sua imprestabilidade – o que não se confunde com a nulidade processual. 4.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a alegação de quebra na cadeia de custódia está relacionada à eficácia da prova, e não à sua validade, não havendo falar em nulidade de provas.
5. O erro de proibição só pode ser reconhecido em circunstâncias excepcionais, quando há prova irrefutável do preenchimento dos requisitos legais, o que não restou verificado nos autos.
6. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.A dúvida sempre beneficiará o acusado. Ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
7. Se a versão dos fatos apresentada pela defesa é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, impõe-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06.
8. A apreensão de significativa quantidade de substâncias anabolizantes, acompanhados de diversos frascos vazios, etiquetas com a inscrição da “pharmalabs” e uma máquina de lacrar tampas evidencia a prática do crime previsto no art. 273, § 1o-B, I, do CP.

IV. DISPOSTIVO:

9. Apelo parcialmente conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A e 158-B; CP, artigo 21; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021;